Tribunal: TJSP
Processo: 1004569-30.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Competência recursal – Autora que se insurge contra os descontos efetuados pela ré (prestadora de serviços funerários) em sua conta de luz, sob o fundamento de não ter contratado qualquer serviço com esta, salientando já possuir sistema de assistência familiar – Matéria da competência da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Inteligência do artigo 5o, II.9, III.13 e §1o da

Ementa:
Competência recursal – Autora que se insurge contra os descontos efetuados pela ré (prestadora de serviços funerários) em sua conta de luz, sob o fundamento de não ter contratado qualquer serviço com esta, salientando já possuir sistema de assistência familiar – Matéria da competência da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Inteligência do artigo 5o, II.9, III.13 e §1o da Resolução 623/2013 – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa.